Tribunal: TJDFT
Processo: 0734141-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. BOA-FÉ. COMPROVADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil - CPC, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
2. No julgamento do Tema Repetitivo 531, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento segundo o qual não é cabível a restituição de valores recebidos por servidor por erro de interpretação de lei formulado pela Administração Pública, salvo quando comprovada a má-fé do beneficiado. Conforme o julgado, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
3. A Primeira Seção, em 2/5/2019, no julgamento dos REsps 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, também submetidos ao rito dos recursos repetitivos dos arts. 1.026 ao 1.041 do Código de Processo Civil - CPC, decidiu que o recebimento de vantagens indevidas decorrente de erro operacional ou de cálculo da Administração Pública se sujeita a devolução, salvo nos casos em que o servidor beneficiado comprove sua boa-fé (Tema Repetitivo 1.009).
4. Em síntese, extrai-se dos julgados que o ônus de comprovação da boa-fé é do beneficiado nos casos em que o recebimento de vantagens tenha decorrido de erro operacional ou de cálculo da Administração Pública. A boa-fé do servidor apenas se presume caso o pagamento indevido tenha ocorrido por erro de interpretação de lei efetuado pelo ente público.
5. A lide se refere ao pagamento de auxílio-moradia majorado que não deveria ter sido feito, já que ambos os conjugues pertencem a polícia militar. A existência de procedimento administrativo regular com a indicação clara do matrimônio e do vínculo institucional das partes torna possível presumir a boa-fé do requerente, até que seja apresentada prova em sentido contrário. O requerimento indica de forma clara se tratar de policial militar, inclusive com indicação da matrícula e da patente do autor.
6. Cessar os descontos constitui a medida mais prudente no presente momento processual. A Administração Pública poderá retomar as cobranças eventualmente sem qualquer prejuízo, caso o feito seja julgado improcedente.
7. Recurso conhecido e provido, para conceder tutela de urgência e determinar que cessem os descontos realizados no pagamento da parte.